Tribunal: TJSP
Processo: 2272481-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272481-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é paciente WESLEY
APARECIDO JULIANI e Impetrante LUIZ FERNANDO DO AMARAL CAMPOS
CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272481-45.2020.8.26.0000 -Voto no 16.017
2
Habeas Corpus no: 2272481-45.2020.8.26.0000
Comarca: Cerquilho
Impetrante: Luiz Fernando do Amaral Campos Cunha
Paciente: Wesley Aparecido Juliani
Juiz de primeiro grau: Dr. Alexandre Chiochetti Ferrari
VOTO No: 16.017
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas - Pretensão de aguardar
o julgamento do recurso em liberdade - Descabimento

Circunstâncias concretas que justificam a manutenção da custódia.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Luiz
Fernando do Amaral Campos Cunha em favor de Wesley Aparecido Juliani,
alegando que o paciente sofreria constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da Vara Criminal da comarca de Cerquilho.
Sustenta o impetrante que o paciente respondeu em liberdade o
processo e foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
fechado e pagamento de 583 dias-multa, pela prática de tráfico ilícito de
entorpecentes, devendo aguardar preso o julgamento de recurso. Alega que a
decretação da prisão, no momento da sentença, carece de fundamentação legal e
jurídica, uma vez que se baseou na gravidade in abstracto do crime, estando ausentes
os elementos autorizadores da custódia (fls. 1/6). Junta os documentos de fls. 7/14.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 16/17).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 26/29).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272481-45.2020.8.26.0000 -Voto no 16.017
3
2. Consta dos autos que Wesley foi condenado à pena de 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583
dias-multa, no piso legal, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
7/12).
Sem adentrar ao mérito, ao que se verifica, em 26/01/2013, por
volta das 19h50, na Av. Lions Club, próximo ao número 105, na Comarca de
Cerquilho, o paciente e o corréu Wagner Dal Pozzo traziam consigo, para fins de
tráfico, 19 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Mantido em liberdade provisória no decorrer da instrução
criminal, prolatada a sentença condenatória, foi decretada a prisão preventiva do
paciente, diante da existência de prova da materialidade e indícios veementes de
autoria, nos seguintes termos:
“Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, em
vista da pena aplicada, do regime prisional fixado, da
necessidade da segregação em razão da gravidade concreta do
delito, equiparado a hediondo, e para fins de manutenção da
ordem pública” (fls. 12).
3. Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante,
a considerável quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos com o paciente
19 porções de cocaína bem como a natureza hedionda do delito pelo qual foi
condenado, em regime inicial fechado, apontam para a necessidade da custódia
cautelar, como garantia da ordem pública.
Assim, como bem observou o d. Procurador de Justiça, Dr.
Ailton Cucurutto, em seu parecer: “Consoante pacífico entendimento de nossos
Tribunais Superiores, a decretação da custódia cautelar não é incompatível com o
princípio constitucional da presunção de inocência. É certo que as modificações
introduzidas no ordenamento jurídico exigem que a decretação e a manutenção da
prisão processual sejam determinadas em decisão devidamente fundamentada. No
caso, o julgador fundamentou convenientemente a necessidade do decreto da prisão
preventiva. Nenhuma coação há na decisão que decretou a cautelar, pois não
constitui direito absoluto do paciente apelar em liberdade, mormente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272481-45.2020.8.26.0000 -Voto no 16.017
4
presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, sendo incabível a
libertação nesta fase processual, mesmo no cenário atual de pandemia, ainda mais
agora que proferida sentença condenatória”.
4. Diante do exposto, meu voto é pela denegação da ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator